Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADA EM APELAÇÃO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO A QUO PARA APRECIAÇÃO. COMPETENCIA DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu art. 932, II, quando há a prolação de sentença e a interposição de recurso, a competência para a apreciação de pedido de tutela de urgência é do respectivo Relator.
2. No caso, o juízo a quo proferiu a decisão objurgada de deferimento de tutela de urgência após a prolação da sentença, ou seja, quando já exaurida a sua prestação jurisdicional. A decisão é nula de pleno direito.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.